Tribunal: TJSP
Processo: 0306796-22.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões Específicas
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios –Reapreciação de questões de mérito – Prequestionamento. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.